Tribunal: TJPA
Processo: 0815199-23.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815199-23.2023.8.14.0401

APELANTE: BRUNO PATRIK SOUZA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, objetivando tão somente o decote da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a falta de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Majorante do emprego de arma de fogo que
restou comprovada nos autos por meio da prova oral coligida, mormente a confissão judicial do apelante, ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado. Inteligência da Súmula 14, do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BRUNO PATRIK SOUZA COSTA, termo no ID - 18485411
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID – 18485403) que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 18485413), requer tão somente
o decote da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões (ID – 18485417), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 24356828, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18485358) o que segue:

“Conforme os autos do IPL nº 00349/2023.100010-5, na manhã do dia 24 de março de 2023, na Estrada da Ceasa, nº 10, conjunto Itororó, bairro Curió-Utinga, Belém-PA, CEP: 66610840, o denunciado Bruno Patrick Souza Costa e, no mínimo, mais (2) dois homens não identificados iniciaram um crime de roubo mediante associação criminosa. Esses crimes estão previstos, respectivamente, no Art. 157, § 2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

O fato criminoso ocorreu quando um veículo de carga da empresa “Sousa Cruz” (CNPJ 33.009.911/0069-27), um Ducato, cor branca, estava na Estrada da Ceasa e transportava um carregamento de produtos de tabacaria rumo ao bairro da Marambaia, momento em que o referido veículo foi abordado por outro veículo do modelo Nissan/March, cor prata (ID nº 98180594, páginas 8 a 9), onde estavam três criminosos.

Com o prosseguir da ação, dois criminosos, sendo um deles Bruno Costa, renderam, mediante o uso de arma de fogo, revólver Calibre 38, o funcionário e motorista da empresa, o Sr. Antônio Farias. Com isso, a dupla de criminosos entrou no veículo de carga e levou o automóvel até uma rua desconhecida, situada no bairro do Cúrio-Utinga, onde consumaram o delito de roubou, à medida que subtraíram:

1. 6500 (Seis mil e quinhentas) carteiras de cigarros, equivalente a R$ 54.780,23 (Cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta reais e vinte e três centavos);

2. 42 (Quarenta e dois) isqueiros “Maxi Bic”, montante igual a R$ 181,86 (Cento e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) e;

3. 66 (Sessenta e seis) isqueiros “Mini Cliper”, que valem R$ 194,04 (Cento e noventa e quatro reais e quatro centavos).

Com isso, o prejuízo acumulado pela empresa vítima, por causa do roubo, foi de R$ 55.156,13 (Cinquenta e cinco mil cento e cinquenta e seis reais e treze centavos) (ID nº 98180589, página 11).

Nessa perspectiva, após a consumação do delito, a dupla de criminosos levou o motorista rendido até as proximidades do Shopping Bosque Grão-Pará e o deixaram no local (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, sendo que,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 18485403), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que trata unicamente de um pedido de afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo, o que não merece acolhimento, senão vejamos:

Inicialmente, destaca-se que a
materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas, bem como que, na primeira fase da dosimetria penal, a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal referente ao crime de roubo, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que, por óbvio, mantenho.

Ato contínuo, na segunda etapa do cálculo da pena, foi reconhecida a existência da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP), as quais foram compensadas pelo magistrado sentenciante, o que também preservo.

Na terceira fase dosimétrica, foi reconhecida a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, o que igualmente mantenho, já que evidenciada pela prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente a confissão do réu.

Em juízo, a testemunha ANTONIO GLEISON COSTA FARIAS, funcionário da Empresa vítima, relatou que saiu da Empresa pela manhã em direção à Ceasa para realizar a entrega de mercadorias e, no retorno, foi abordado por um veículo, com meliantes armados, sendo que dois deles, incluindo o apelante, subiram na van, ficando um na direção e outro no banco do carona, com ele no meio. Disse, ainda, que, no Bairro do Curió Utinga, cerca de quatro ou cinco pessoas, além dos criminosos, chegaram em outra van para a receber a mercadoria.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente confessou a prática delitiva, aduzindo, dentre outros, que a sua função no assalto era abordar o motorista da van da Empresa, que possuía cargas de cigarro e isqueiro, munido de uma arma de fogo, enquanto o seu amigo assumia a direção do veículo, indo em direção ao Curió Utinga.

Logo,
improcedente o pleito de decote da majorante de arma de fogo
, ainda que ela não tenha sido apreendida e periciada, consoante entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, a seguir:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Mantida a majorante em comento na fração de 2/3 (dois terços), permanece a pena definitiva do réu em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
e
b
, do CP, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

Belém, 04/08/2025